Tribunal: TJSP
Processo: 2209204-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Agravo de instrumento - Gratuidade da justiça – Indeferimento - Elementos que corroboram a alegada insuficiência financeira - Art. 98 e 99 do CPC - Gratuidade concedida - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000584570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209204-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que são agravantes
LUCIANO DE JOÃO e PATRICIA DE SOUZA DE JOÃO, são agravados MARCOS
ALBERTO PENA QUINTAS e SUELI NEVES PENA QUINTAS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32467
Agravo de Instrumento no 2209204-89.2019.8.26.0000
Comarca de Mauá
Agravantes: LUCIANO DE JOÃO e PATRICIA DE SOUZA DE JOÃO
Agravados: MARCOS ALBERTO PENA QUINTAS e SUELI NEVES PENA
QUINTAS
Agravo de instrumento - Gratuidade da justiça Indeferimento - Elementos que corroboram a
alegada insuficiência financeira - Art. 98 e 99 do CPC - Gratuidade concedida - Recurso
provido
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 59/60 dos autos principais, que indeferiu o pedido dos
benefícios da justiça gratuita, a seguir transcrita:
“Vistos. Com efeito, ante os documentos acostados pelo requerente a fls. 49/58,
há de se concluir pela existência nos autos de elementos que evidenciam a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida. As
circunstâncias do caso em tela evidenciam que o conceito de pobreza que a
parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio pretendido.
Juntou o demandante declaração de imposto de renda do ano-calendário de
2018, em que evidencia rendimentos tributáveis no total de R$68.624,90,
rendimento este que afasta a alegação de pobreza manifestada pelo requerente,
com 13o salário no valor de R$6.180,00.O art. 5.°, LXXIV, da Constituição
impõe ao Estado o dever de assistência judiciária mediante prova da
hipossuficiência de recursos, sob cujo pálio devem, portanto, ser interpretados
os artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, de modo que, mediante
qualquer informação nos autos da inexistência dos pressupostos para o
benefício, o Juiz poderá determinar providências para elucidar a questão,
conforme já decidiu o E. TJSP: “Assistência Judiciária Requisitos. Interpretação
do art. 5°,LXXIV, da CF, e da Lei 1.060/50 Necessidade de se comprovar
situação real de hipossuficiência. Mera declaração pelo interessado não é
suficiente para a concessão do benefício pleiteado” (AI n.°
0576622-20.2010.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Ferreira Leite,21a Câmara de
Direito Privado, julgamento: 02/02/2011, registro: 02/02/2011).Sem que tenham
os requerentes apontado circunstâncias favoráveis ao benefício, há de se
concluir que não restou demonstrado o alegado estado de hipossuficiência
econômica. Ressalte-se que o constante dos autos indica que os demandantes,
que constituem unidade familiar, possuem capacidade financeira de arcar com
os custos do processo, razão pela qual não cabe conceder o benefício pleiteado.
Indefiro, portanto, o pedido de gratuidade formulado. Providenciem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demandantes o recolhimento das custas iniciais e despesas processuais no prazo
de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC).
Intime-se. Maua, 29 de agosto de 2019.”
Insurgem-se os agravantes contra a decisão alegando, em síntese, fazerem
jus à justiça gratuita, porque teriam comprovado, mediante apresentação de
documentos, a ausência de condições financeiras para suportarem o pagamento das
custas e despesas processuais.
Houve a concessão de efeito suspensivo ao recurso. (fls. 76)
Não foram recolhidas as custas de preparo.
Contraminuta a fls. 87/90.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, que a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.

Referida norma é corolário do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Extrai-se do texto legal que para a concessão do benefício o requerente deve
formular o pedido (art. 99) e convencer da alegada insuficiência de recursos (art. 98).
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira é relativa
e deve estar avaliada no conjunto dos autos ou em elementos trazidos pelo
interessado.

Não basta a mera afirmação, porque o art. 4o da Lei 1.060/50 foi revogado e
não reproduzido pelo atual Código de Processo Civil.
Em que pese a respeitável decisão que indeferiu a gratuidade, verifica-se
que a agravante Patrícia comprovou a hipossuficiência alegada, conforme documento
de fls. 21/24 (Carteira de Trabalho e Previdência Social) e comprovantes de pesquisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no site da Receita Federal, referentes a situação das Declarações IRPF de 2017, 2018
e 2019. (fls. 46/50)
Com relação ao agravante Luciano, em que pesem as alegações e
documentos de pesquisas efetuadas na internet pela agravada, verifica-se que foi
demonstrada a hipossuficiência financeira do agravante, conforme Declaração de
IRPF 2019, onde consta a redução do seu patrimônio de R$ 141.136,46 para R$
19.500,00 (fls. 61) e Carteira de Trabalho e Previdência Social onde consta que o
mesmo foi demitido em 12 de dezembro de 2018. (fls. 71/74)
A natureza da causa e a contratação de advogado particular, considerados
no conjunto fático, não são elementos aptos a afastar a alegação de hipossuficiência
(art. 99, §4o, do CPC).
Os fundamentos da decisão que indeferiu o benefício não permitem a
conclusão de que as partes possuem condições financeiras de suportar as custas e
despesas processuais sem prejuízo de seus sustentos ou de sua família. Ao contrário,
do exame do contexto fático dos autos é possível verificar que os agravantes se
inserem no conceito legal de hipossuficiente.
A concessão do benefício não depende da existência de um estado de total
penúria da parte que o pleiteia, bastando a ausência da capacidade financeira de
suportar o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de
sua família.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator